Tribunal: TJMT
Processo: 0022751-31.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022751-31.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO INACIO HEMSING - CPF: 206.780.101-53 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PAULO MONIZ DE ARAGAO PORCIUNCULA - CPF: 282.490.465-87 (EMBARGADO), LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOAO INACIO HEMSING - CPF: 206.780.101-53 (EMBARGADO), ANA HELENA DOTTA - CPF: 574.431.220-04 (EMBARGANTE), EDUARDO ALMEIDA SOUZA - CPF: 258.467.795-49 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE VERIFICADA.

No caso dos autos, verifica-se que o acordão embargado foi prolatado sem que tivesse sido oportunizado aos apelados o exercício do contraditório. Assim, merece ser desconstituído o acórdão objurgado, para o fim de que os apelados, ora embargantes, sejam intimados para a apresentação de contrarrazões.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA HELENA DOTTA e EDUARDO ALMEIDA SOUZA
em face do acórdão lançado no recurso de apelação cível n. 23412467.

Em suas razões, os embargantes alegam, em suma, que é nulo o acórdão embargado, uma vez que seu causídico não fora intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte embargada e quando da digitalização do processo e envio a este Tribunal, os seus patronos não foram cadastrados, de forma que teve seu direito de defesa cerceado.

Nesse sentido, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.

Intimados, os Embargados ESTADO DE MATO GROSSO,
JOÃO INÁCIO HEMSING
e MUNICIPIO DE CUIABÁ apresentaram contrarrazões nos ids. 46917075, 48291963 e 48107955, sendo que apenas o Município pugnou pelo acolhimento dos declaratórios.

No id. 70130964 foi certificado que
em consulta aos andamentos dos autos no sítio do TJMT e no Diário da Justiça Eletrônico, constatou-se que os embargantes: ANA HELENA DOTTA e EDUARDO ALMEIDA SOUZA, não foram intimados para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, bem como, os atos praticados após a interposição deste.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, ante a ausência de interesse público. (Id.5525580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro

material
.

No caso, a irresignação dos embargantes cinge-se ao fato de que não foram intimados para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, bem como dos atos praticados após a interposição do apelo, de forma que tal impossibilitou o exercício do contraditório e a ampla defesa.

Da análise dos autos, constata-se que possui razão a recorrente, haja vista que teve cerceado o seu direito de defesa ao não ser intimada acerca do recurso interposto e dos atos processuais nesta instância, de forma que não lhe foi oportunizada a apresentação de contrarrazões ao apelo
.

Sobre o tema, destaco os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento
. (N.U 1008759-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – NULIDADE RECONHECIDA –RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a ausência de intimação da parte para apresentar contrarrazões gera nulidade de natureza absoluta, em virtude do desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. É imprescindível a intimação da parte contrária nas hipóteses de efeito modificativo aos embargos de declaração. (N.U 0001290-69.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de intimação do Embargado ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta, em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. "[...] AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRARÁRIA, NAS HIPÓTESES DE EFEITO MODIFICATIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECENDETES DO STJ E STF – ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração no 70048814164, Sétima Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 16/05/2012)" 3. Preliminar de nulidade acolhida. Apelo provido
(N.U 0001850-29.2009.8.11.0055, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Neste diapasão, merece ser cassado o acordão proferido no id. 23412467, ao fim de que a parte apelada
ANA HELENA DOTTA e EDUARDO ALMEIDA SOUZA
seja devidamente intimada para apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pelo embargado.

Pelo o exposto, voto no sentido de
acolher os embargos declaratórios, com efeitos infringentes,
para o fim de desconstituir o acórdão guerreado, devendo ser oportunizada aos apelados, ora embargantes, a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021